Tribunal: TJDFT
Processo: 0752056-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752056-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO JOSE LARA DE REZENDE AGRAVADO: MATHEUS HENRIQUE MELLO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO JOSÉ LARA DE REZENDE contra decisão saneadora proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais 0731763-66.2024.8.07.0001, ajuizada por MATHEUS HENRIQUE MELLO em razão de acidente de trânsito (ID255123916). Consta dos autos eletrônicos que o autor alega, na origem, que trafegava com motocicleta em velocidade compatível e na mão correta de direção, quando o réu, ao acessar a via marginal a partir da DF-001, não teria observado a sinalização de parada obrigatória nem a preferência de passagem, ocasionando colisão frontal, com perda total da motocicleta, danos físicos e abalo moral. O réu, em contestação, apresentou versão divergente, sustentando que parou no ponto de parada obrigatório, certificou-se da segurança do acesso e passou a trafegar regularmente em sua mão de direção, sendo surpreendido pela motocicleta do autor, que trafegaria na contramão, de forma a atribuir a ele a culpa exclusiva pelo sinistro. Após a fase postulatória, o autor requereu produção de prova testemunhal e pericial para reconstituição da dinâmica do acidente, ao passo que o réu postulou, além de testemunhas, o empréstimo das provas produzidas em ação penal instaurada a partir dos mesmos fatos (processo no 0750292-25.2023.8.07.0016), na qual teria sido absolvido. Ao proferir a decisão agravada, o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça do autor, declarou saneado o feito e delimitou a controvérsia à apuração da dinâmica do acidente, diante das versões conflitantes. No mesmo ato, indeferiu-se a prova pericial requerida, sob o fundamento de inviabilidade de realização em virtude de o local do evento já se encontrar desfeito, conforme informação constante dos autos; e indeferiu o empréstimo das provas colhidas na ação penal, por entender que a sentença ali proferida não teria se baseado em prova suficientemente contundente para esclarecer a dinâmica dos fatos, invocando o art. 370, parágrafo único, do CPC. Determinou-se, ainda, que as partes esclarecessem se as testemunhas a serem arroladas presenciaram o acidente. Inconformado, o agravante sustenta (ID 78768861), em síntese, que a decisão configura cerceamento de defesa, uma vez que lhe retira o acesso a provas relevantes para demonstrar a ausência de culpa, notadamente a prova emprestada oriunda da ação penal – composta por depoimentos, laudos, fotografias e demais elementos colhidos sob contraditório –, bem como a prova técnica, que reputa ainda possível, ao menos na modalidade indireta, com base em fotografias, boletim de ocorrência e danos materiais nos veículos. Alega que o art. 372 do CPC autoriza o uso de prova emprestada, ainda que entre processos distintos, desde que observado o contraditório, o que estaria atendido no processo criminal. Argumenta, o recorrente, que a sentença penal absolutória, embora não vincule o juízo cível, é forte indício em seu favor e não pode ser desconsiderada sem que seus fundamentos e o material probatório subjacente sejam ao menos incorporados aos autos cíveis. Requer, em sede de tutela de urgência recursal, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para obstar o prosseguimento da ação originária sem as provas pretendidas, evitando-se o encerramento prematuro da instrução, e, no mérito, a reforma da decisão para admitir o empréstimo das provas penais e reabrir a instrução com a produção da prova técnica. É a síntese do necessário. Decido. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra disciplina no art. 1.019, I, do CPC, em diálogo com o art. 995, parágrafo único, exigindo-se a presença concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. A probabilidade de provimento recursal decorre de juízo de cognição sumária, pautado na verossimilhança das alegações e na plausibilidade jurídica da tese deduzida; o risco de dano, por sua vez, relaciona-se à possibilidade de perda da utilidade do provimento final ou de necessidade de refazimento de atos processuais caso a decisão seja mantida provisoriamente e, em momento posterior, reformada. No caso concreto, o agravo volta-se, sobretudo, contra o indeferimento do empréstimo das provas produzidas na ação penal. Em juízo perfunctório, o ponto que mais claramente evidencia fumus boni juris é a negativa de utilização da prova emprestada. O art. 372 do CPC é expresso ao admitir que o juiz pode permitir o aproveitamento de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. A norma não condiciona o uso da prova emprestada à robustez prévia do conteúdo probatório ou ao grau de convencimento que possa gerar, mas apenas à observância do contraditório na origem, o que, em regra, se verifica nos feitos criminais, em que há atuação do Ministério Público, defesa técnica e possibilidade de impugnação das provas pelas partes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou compreensão no sentido de que é admissível a utilização de prova emprestada, inclusive entre processos com partes distintas, desde que assegurada a possibilidade de manifestação e impugnação pelos sujeitos processuais que serão afetados pelo seu conteúdo. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA POR MENORES DE IDADE, VÍTIMAS DE DELITOS SEXUAIS. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA DO JUÍZO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É assente o entendimento desta Corte Superior sobre a admissibilidade de prova emprestada, uma vez observado o devido contraditório, ainda que as partes não tenham participado do feito para o qual a prova será trasladada (EREsp n. 617.428-SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 17/6/2014). 2. No caso, além de haver identidade substancial de partes e o objeto da prova ser o mesmo, a exigência do contraditório foi observada, uma vez que os réus foram intimados e ofereceram suas respectivas contestações, por meio das quais puderam se pronunciar sobre a prova emprestada, insurgindo-se, inclusive, contra os seus efeitos. Desse modo, é de se ressaltar a desnecessidade da produção de prova testemunhal e de depoimento pessoal dos ora recorrentes, na medida em que a discussão sobre o crime praticado não necessitaria ser repetida nos presentes autos. 3. Diante da relativa independência entre as instâncias cível e criminal (CC, art. 935), nem mesmo a absolvição no Juízo criminal tem o condão de vincular o Juízo cível, salvo quando for reconhecida a inexistência do fato ou ficar demonstrado que o demandado não foi o seu autor. 4. Sob esse enfoque, desinfluente que o REsp n. 1.046.316/SP, sob a relatoria do eminente Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 2/10/2018, tenha sido provido para declarar a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, porquanto, a extinção da punibilidade, em função da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, não vincula o Juízo cível na apreciação de pedido de indenização decorrente do ato delituoso, o qual deverá, no âmbito de sua livre convicção, guiar-se pelos elementos de prova apresentados no âmbito de todo o processo, inclusive em eventual prova emprestada do processo criminal do qual tenha participado o réu, com observância ao contraditório, a fim de aferir sua responsabilidade pela reparação do dano, assim como ocorreu no caso em análise 5. Decorre da interpretação do art. 63 do CPP que o trânsito em julgado da sentença penal condenatória é pressuposto, tão somente, para a sua execução no Juízo cível, não sendo, portanto, impedimento para que o ofendido proponha ação de conhecimento com o fim de obter a reparação dos danos causados, com amparo nos arts. 64 do CPP e 935 do CC, 6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, a revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante. No presente caso, em que a indenização pelos danos morais foi arbitrada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) a cada uma das vítimas, ante a gravidade dos fatos envolvidos, não se verifica a exorbitância que justificaria a sua revisão. 7. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese. 8. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.333.528/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019.) Nessa linha, reconhece-se a desnecessidade de repetição de toda a instrução testemunhal ou pericial se o material probatório já foi regularmente colhido em outro feito, cabendo ao juiz cível apenas valorar, com liberdade, a força persuasiva desses elementos. Em casos de responsabilidade civil fundada em fatos também submetidos à jurisdição penal, a Corte Superior tem enfatizado que a relativa independência entre as instâncias não impede que a prova formada no juízo criminal sirva de base para a formação da convicção no juízo cível, competindo a este, à luz do conjunto probatório global – inclusive eventual prova emprestada –, aferir a existência de ilícito e a consequente obrigação de indenizar. A absolvição penal, por si só, não vincula o juiz cível, salvo na hipótese de reconhecimento da inexistência do fato ou da negativa de autoria. Contudo, os elementos de prova que compuseram o processo criminal constituem, em tese, meios idôneos para esclarecer a dinâmica dos acontecimentos e não podem ser afastados liminarmente sob o argumento de que não seriam contundentes o suficiente, sob pena de indevida restrição ao direito de defesa. No caso vertente, há identidade substancial entre o núcleo fático discutido na ação penal e na ação de indenização – a dinâmica do acidente de trânsito e a eventual culpa das partes –, de modo que os depoimentos, laudos e demais elementos colhidos na esfera criminal são, em princípio, úteis para a reconstrução dos fatos no processo cível. A exigência de contraditório deve ser atendida, sendo que a decisão agravada, ao indeferir de plano o aproveitamento desse material com base em juízo antecipado de sua suposta fragilidade ou insuficiência para elucidar a dinâmica do acidente, acaba por realizar valoração probatória prévia para justificar a sua própria não admissão, invertendo a lógica do art. 372 do CPC. Em vez de permitir o ingresso dos elementos aos autos para, ao final, avaliar o peso que merecem no conjunto probatório, impede-se sua utilização desde a origem, reduzindo desproporcionalmente o espectro de meios de prova à disposição da parte. Tal postura, especialmente em contexto de intensa divergência fática sobre a responsabilidade pelo acidente, mostra-se, em tese, apta a caracterizar cerceamento de defesa. O precedente da Terceira Turma do STJ acima transcrito converge nessa direção ao reafirmar que, respeitado o contraditório, a prova emprestada do juízo criminal pode ser validamente utilizada em ação cível de indenização, sem necessidade de repetição de toda a instrução probatória, cabendo ao julgador cível, com base nos elementos constantes dos autos – inclusive os trasladados –, verificar a responsabilidade do réu pela reparação dos danos. À luz dessa orientação, a discussão sobre o crime praticado não precisa ser reaberta integralmente na esfera cível, bastando a transposição dos elementos probatórios pertinentes e sua valoração segundo o livre convencimento motivado do magistrado. Nessa perspectiva, é relevante notar que, se a independência entre as instâncias não impede que o juiz cível forme juízo próprio sobre a responsabilidade civil, e não autoriza que se recuse o acesso às provas produzidas no juízo criminal quando estas guardam pertinência direta com o objeto da demanda indenizatória. A negativa de utilização da prova emprestada, com fundamento em suposta falta de contundência, antecipa indevidamente a valoração da prova e diminui as possibilidades de defesa, principalmente para a parte que busca demonstrar ausência de culpa em contexto fático controvertido. Quanto ao risco de dano, verifica-se que o prosseguimento da ação originária sem o aproveitamento das provas penais e com a instrução limitada a outros meios pode conduzir ao encerramento da fase probatória e ao julgamento do mérito com base em acervo possivelmente incompleto, o que, se o agravo vier a ser provido, acarretará necessidade de anulação da sentença e de reabertura de instrução, com evidente retrabalho e prolongamento da tramitação, caracterizando dano de difícil reparação à regularidade do devido processo legal. Há, portanto, risco concreto de inutilidade do provimento final deste recurso se o processo de origem seguir seu curso normal e vier a ser sentenciado antes da definição sobre a admissibilidade da prova emprestada. Desse modo, o deferimento do efeito suspensivo se justifica para evitar que a ação de conhecimento alcance estágio em que o acesso às provas penais já não seja útil ou exija a reiteração de atos processuais. Presentes, pois, a probabilidade de provimento do agravo, ao menos quanto à admissibilidade da prova emprestada, e o risco de dano processual relevante, é cabível a suspensão dos efeitos da decisão agravada na extensão necessária à preservação do direito à prova e à plena efetividade do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para assegurar que o d. Juízo de origem se abstenha de rejeitar, em caráter definitivo, o aproveitamento da prova produzida na ação penal correlata antes da decisão colegiada. Comunique-se, com urgência, ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 25 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator